Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. USUFRUTUÁRIO. TESTAMENTO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. IPTU. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente as suas pretensões. Em seu recurso, requer a declaração da legalidade do ato decisório do TARF, pois sustenta que violou o princípio da segurança jurídica. Alega que a decisão colegiada não pode ser revogada por ato monocrático. Ao fim, requer declaração da isenção do IPTU dos anos de 2019, 2020 e 2021 e os que vierem a vencer durante o tramite do processo; bem como danos morais.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 29231630). Contrarrazões apresentada (ID 29231639).
III. De início, consigno as seguintes premissas. O art. 1.227, do CC, dispõe que “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.” E, mais, o art. 1.391 do mesmo diploma legal deixa claro que “o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.” Por fim, a Lei de Registros (Lei 6.015/73) em seu item 7, do inciso I, art. 167, dispõe que no registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro do usufruto e do uso sobre imóveis.
IV. Da análise da decisão de deferimento da isenção (ID 29231579), nota-se que o posicionamento da administração pública para isenção apresenta limitação temporal e condição para continuidade do benefício, ou seja, fica claro que de cada período os requisitos são verificados a fim de renovar automaticamente a isenção do IPTU (ID 29231579).
V. Ocorre que os atos administrativos são passiveis de controle pela própria administração pública, ante o princípio da auto tutela. Atribui à Administração a possibilidade de anular os atos ilegais e de revogar os inoportunos. Sendo, assim, ao revisar a isenção concedida a parte autora o recorrido verificou a necessidade de cumprimento do registro o usufruto na matrícula do imóvel, a fim de cumprir com o determinado em lei, pois a esta a Administração Pública está vinculada.
VI. Desse modo, na espécie, não se verifica ilegalidade ou vício no ato administrativo decisório. Ausente qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, devendo o usufruto ser constituído na forma da lei, sendo essencial o competente registro. Portanto, a sentença deve ser mantida.
VII. Ante a ausência de ato ilícito, não que se falar em danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, sendo que a exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça já deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.